Tribunal: TJDFT
Processo: 0764877-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NOSOCÔMIO. PREPOSTOS. TRATAMENTO GROSSEIRO E HUMILHANTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS. ATO ILÍCITO NÃO DESCRITO OBJETIVAMENTE. INVIABILIZAÇÃO DA DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a parte requerida a pagar indenização à autora na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando indenização por danos morais, sob o fundamento de que teria sofrido, juntamente com sua genitora, maus tratos por parte de um funcionário do hospital, que a agrediu verbalmente com rispidez e deselegância. Ante a negativa de resolução do problema extrajudicialmente e para ser indenizada pelos danos imateriais vivenciados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68031873). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68031877).
4. Em suas razões recursais, o nosocômio réu alegou que a autora não especificou nos autos quais seriam os setores exatos do Hospital, nos quais supostamente ocorreram os fatos narrados, para que fosse possível verificar a existência de câmeras. Pontuou que as câmeras de segurança do Hospital não são espalhadas por todo o perímetro e só ficam armazenadas por 15 (quinze) dias, motivo pelo qual, ainda que existissem imagens de segurança no local, considerando que só tomou conhecimento do pleito autoral em abril de 2022, seria impossível apresentar referidas imagens. Afirmou que, quanto à apuração interna do suposto ocorrido e narrado no “Reclame Aqui”, após tratativas internas, não foram constatadas quaisquer falhas da equipe no atendimento à paciente, portanto, os fatos não foram reconhecidos pelo recorrente. Defendeu que não praticou ato ilícito e não há qualquer comprovação dos fatos alegados pela autora. Sustentou que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido contido na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução do valor arbitrado.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil, quanto à incidência de dano moral indenizável e quanto ao valor arbitrado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A responsabilidade objetiva do nosocômio não retira a necessidade da autora de comprovar a existência dos requisitos imprescindíveis ao dever de indenizar, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade. No entanto, no caso em exame, os supostos atos ilícitos praticados pelos prepostos da ré/recorrente não restaram elucidados nos autos.
8. É incontroverso que, no dia 09/12/2021, a parte autora foi submetida a procedimento cirúrgico no hospital réu. A narrativa trazida na inicial não apresenta com clareza os fatos imputados aos prepostos da ré, Sr. Benedito e Sra. Tainá. A autora relatou que ao se apresentar ao nosocômio para ser submetida a uma cirurgia passou “por uma grande humilhação e vexame causado pelo Sr. Benedito”. Alegou que ao solicitar que sua genitora a acompanhasse como visitante teve que buscar o setor administrativo do hospital, pois a “Sra. Tainá é apenas um robô em replicar ordens ilegais”. Destacou que, na oportunidade, acionaram o Sr. Bendito, o qual “agrediu com a sua rispidez e deselegância”, ao falar que deveria aguardar o jurídico do hospital e virar as costas “sem nenhuma empatia, sem nenhuma humanidade”. Sustentou que referido preposto “representa tudo o que tem de negativo” no Hospital, é “grosseiro, mal-educado, ríspido, ele precisa com urgência passar por um curso de boas maneiras com o público, suas atitudes são monstruosas”.
9. No ponto, conforme destacado por este Colegiado quando do julgamento do Recurso Inominado anteriormente interposto nos autos (Acórdão no 1732912), não há descrição clara dos fatos imputados pela autora. Naquele julgamento ficou consignado que “não se encontram elucidados pela narrativa da inicial e pela juntada de simples reclamação da autora no site ‘Reclame Aqui’", a qual, também, não esclareceu, objetivamente, quais foram as condutas ilícitas imputadas aos prepostos da ré, qualificadas como hostis, ríspidas, deselegantes, grosseiras, mal-educadas, monstruosas. Os fatos narrados na inicial e no site “Reclame Aqui” indicam a percepção da autora quanto ao tratamento dos referidos prepostos as suas solicitações na ocasião, no entanto, não demonstram, de modo concreto e objetivo, de que forma ocorreram tais condutas. Há clara descrição do sentimento causado na autora, mas não dos fatos efetivamente ocorridos, em tese caracterizadores da conduta ilícita.
10. A única testemunha ouvida em Juízo, que não presenciou os fatos, relatou que, ao chegar ao hospital, após ter sido solicitada a sua presença pela autora, verificou que a recorrida se encontrava bastante abalada em virtude de um tratamento que havia recebido naquele local. Assim, embora tal prova indique o estado emocional da recorrida após suposto tratamento por ela recebido no hospital, não há esclarecimento a respeito da dinâmica dos fatos. Não há informação a respeito do local em que a autora estava e em qual dependência do hospital a sua genitora não pôde adentrar, de modo a viabilizar a análise da legalidade da negativa promovida pelo réu.
11. Não se discute que a autora tenha ficado abalada por ocasião dos fatos, entretanto, não se demonstrou que tal consequência tenha decorrido do cometimento de ato ilícito por parte dos prepostos da ré. A resposta do Sr. Benedito (preposto da ré) de que a paciente aguardasse a manifestação do setor jurídico do hospital, quanto à solicitação de que sua genitora pudesse acompanhá-la na condição de visitante, não se trata de ato ilícito. Na hipótese de o funcionário não ter autorização para permitir a entrada de qualquer pessoa em determinado local do hospital, é esperado e adequado que a insistência do paciente seja submetida à quem tem a prerrogativa de analisar eventual excepcionalidade. Ademais, a permissão de que a genitora fosse sua acompanhante/visitante em procedimento cirúrgico pretérito, não lhe gera direito adquirido à permanência de sua genitora nessa condição. Não é direito do paciente ser colocado em apartamento individual antes de procedimento cirúrgico, razão pela qual a alegação autoral de que não pôde tomar banho no hospital antes da cirurgia eletiva agendada não importa em ato ilícito, tampouco gera direito à reparação civil. Importante destacar que os supostos fatos ocorreram em dezembro de 2021, momento em que ainda vigoravam as recomendações de isolamento social e uso de máscara, em razão da pandemia de COVID -19. Ademais, a genitora da autora, que teria sido ofendida pelo referido funcionário, não é parte nos presentes autos.
12. A ausência de clareza quando da narrativa dos fatos, tanto na inicial quanto na reclamação feita no site “Reclame aqui”, sem pontuar objetivamente quais foram as condutas dos prepostos que ocasionaram um tratamento "humilhante e monstruoso" à paciente, dificulta o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa por parte da requerida. Não é razoável impor ao hospital que preserve em seus arquivos imagens gravadas de todos os ambientes hospitalares e apurações internas acerca de fatos narrados no site “Reclame Aqui” para defesa em eventual e futuro processo judicial. Nesse quadro, dos elementos trazidos nesta demanda, não há como concluir pela ocorrência de conduta ilícita do réu apta a ensejar a indenização pretendida.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido contido na inicial.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.